Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSêNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ré por entender descabida a pretensão ao pagamento dos honorários advocatícios, formulada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em relação ao próprio ente federado. A parte agravante sustenta que há lei distrital que autoriza o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com destinação certa das verbas para o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF). Alega que as Defensorias Públicas são dotadas de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, estando superado o enunciado da Súmula n. 421 do STJ. Assevera que a decisão está em desacordo com a atual jurisprudência do STF. Foram apresentadas contrarrazões.
II. A Súmula n. 7 da TNU dispõe que “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
III. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, caberá recurso inominado se a decisão proferida extinguir a fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento (...)”. (REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018)
IV. Na espécie, a interposição de agravo de instrumento mostra-se inadequada, restando inaplicável o princípio da fungibilidade por configurar erro grosseiro e, notadamente, pela distinção intransponível entre os recursos, porquanto o recurso inominado é interposto nos mesmos autos e o agravo de instrumento, em autos apartados.
V. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.